Tribunal: TJES
Processo: 5002009-35.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-35.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ATAIDE SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 c/c 485, IV, do CPC, sob o argumento de que não houve o recolhimento das despesas para diligência de oficial de justiça. O Município sustenta que as despesas de diligência não se confundem com custas processuais, que o pagamento foi requerido e que houve pedido de dilação de prazo antes da prolação da sentença, o qual não foi apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, por ausência de recolhimento das despesas de oficial de justiça, foi legítima; e (ii) estabelecer se a sentença é nula em razão da não apreciação do pedido de dilação de prazo formulado pelo Município antes de sua prolação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 190, estabelece que “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”, entendimento de observância obrigatória nos termos do art. 927, IV, do CPC.

Não obstante, o magistrado deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º do CPC, e o dever de cooperação processual entre os sujeitos do processo, conforme art. 6º do mesmo diploma.

O art. 139, VI, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de dilatar prazos processuais para adequar o andamento do processo às necessidades do conflito, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A sentença que extingue o feito sem apreciar pedido tempestivo de dilação de prazo viola os princípios da economia processual e da instrumentalidade, configurando cerceamento do direito de petição e nulidade processual, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Diante da ausência de apreciação do requerimento de dilação de prazo apresentado pelo Município antes da sentença, impõe-se a anulação da decisão extintiva para que o processo tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de pedido tempestivo de dilação de prazo para recolhimento das despesas de oficial de justiça impede a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao magistrado oportunizar a correção de vícios sanáveis antes de extinguir o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, VI, 290, 317 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 190; TJES, Apelação Cível nº 5001333-89.2019.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 24.08.2023; TJ-MG, AC nº 10000221562754001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 31.08.2022; TJ-PR, APL nº 1511484-4, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 04.05.2016; TJ-SP, APL nº 0002205-75.2009.8.26.0102, Rel. Des. Jacob Valente, j. 15.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5002009-35.2021.8.08.0026

APTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APDO
:
ATAIDE SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação
Cível
interposta pelo
Município de Itapemirim
, eis que irresignado com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi extint
a e execução fiscal
sem resolução do mérito e determinado o cancelamento da distribuição
, com base nos artigos 290 c/c 485, IV, do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a sentença contrariou a legislação aplicável, especialmente o art. 39 da Lei Federal 6.830/80, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas;
(ii)
as despesas com diligência de oficial de justiça não se confundem com custas processuais, conforme a Resolução nº 153/2012 do CNJ e a jurisprudência do TJES; e que
(
iii
)
estavam presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, não havendo inércia ou abandono da causa.

Pois bem.

Verifica-se que o processo fora extinto na forma do art. 485, III, do CPC, na medida em que a municipalidade exequente não procedeu ao recolhimento do valor necessário ao custeio das despesas a serem realizadas por oficial de justiça.

Não se descura que, a teor da súmula 190 do STJ,
“
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”
;
decerto que tal enunciado vincula os tribunais pátrios, conforme art. 927, IV, do CPC
1
.

Destaco, outrossim, não ser outro o entendimento adotado por esta eg. Corte, como exemplificam os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 190 STJ. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PREVIAMENTE PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A Súmula 190 do STJ dispõe que: “
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.
2.
Deste modo,
ante ao não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, que prescinde de qualquer atitude do magistrado, o qual deve extinguir o processo de plano, conforme o ocorrido na r. sentença
.
3.
Quanto à prévia intimação do Município apelante para extinção, esta não é necessária, uma vez que
a obrigação de pagamento antecipado das despesas decorre de imposição legal, conforme estatuída na Lei Estadual 9.974/13 (art. 4º, §3º)
. Assim, não é plausível a alegação de que a falta de intimação do Município para regularização do pagamento seria
erro in procedendo
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (ata: 24/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001333-89.2019.8.08.0048 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO . EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A
sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação. 4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária
.
5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, art . 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45 .2014.8.08.0035, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n . 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 09/11/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051745820208080048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Contudo, antes de proferir a sentença terminativa, o Juízo primevo não observou o disposto no art. 317 do CPC, na medida em que não se manifestou sobre o requerimento formulado pelo Apelante/Exequente de dilação de prazo para pagamento das despesas do Oficial de Justiça de Id 17158799.

Registro que o Código de Processo Civil, privilegiando a efetividade da tutela jurisdicional, confere ao julgador a possibilidade de dilatar prazos processuais, de forma a adequá-los às peculiaridades do conflito, nos termos do artigo 139, VI do CPC, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

Para a concretização do princípio da primazia do julgamento de mérito, hoje tipificado no art. 4º do CPC, deverá o julgador, em conjunto com os demais sujeitos do processo (art. 6º, do CPC), atuar para impedir, ao máximo, o encerramento prematuro da lide, atentando-se para a superação dos vícios processuais sanáveis, abrindo oportunidade para que as partes façam a sua correção, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CUMPRIDA . CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. NÃO APRECIAÇÃO . SENTENÇA ANULADA. - O requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, § 1º, é expressamente vinculado às sentenças de extinção por abandono do processo, nos termos do artigo 485, II e III, que não é a hipótese dos autos - A intimação da parte autora para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal, o que poderia acarretar a extinção do feito com base nos artigos 290 combinado com 485, IV do Código de Processo Civil -
Se, todavia, não houve inércia da parte autora, que se manifestou pugnando pela dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, eis que as partes estariam tentando celebrar acordo, sem que tal pedido fosse apreciado, deve ser anulada a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000221562754001 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO.RECOLHIMENTO DAS CUSTAS . EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. Comporta reforma a r . sentença que indefere a petição inicial, sem que fosse apreciado o pedido de dilação de prazo para complementação das custas, e intimada pessoalmente a parte.APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. (TJ-PR - APL: 15114844 PR 1511484-4 (Acórdão), Relator.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 04/05/2016, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1798 12/05/2016)

*EXTINÇÃO – Monitória – Ausência de andamento do feito, (art. 267, III, § 1º, CPC)–
Inexistência, porém, de intuito de abandono, ante a apresentação de petição requerendo providência e dilação de prazo antes da sentença de extinção – Albergar referida decisão implicaria em violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo – Sentença anulada por não haver intenção de abandono
– Aplicação, outrossim, da Súmula 240/STJ - Recurso provido.* (TJ-SP - APL: 00022057520098260102 SP 0002205-75.2009 .8.26.0102, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/02/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2016)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença objurgada, determinado o retorno dos autos à origem para continuidade marcha processual.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [..]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.